Tribunal: TJSP
Processo: 1006480-23.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006480-23.2019.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
PIRATININGA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ESCOLARES EIRELI, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006480-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no 15482
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006480-23.2019.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE:
PIRATININGA
INDÚSTRIA
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS ESCOLARES EIRELI
EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 15482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inexistência.
Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso. Documentos dos autos que não permitem
concluir pela ocorrência de hipótese de não incidência do ICMS.
Via recursal inadequada para manifestação de inconformismo com
o decidido. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara que, à unanimidade, acolheu os embargos
opostos pela ora embargante, mas sem efeito modificativo.
Em suas razões recursais (fls. 01/06), a embargante alega,
em síntese, que o acórdão incorreu em contradição, pois concluiu que não
restou demonstrada a hipótese de não incidência de ICMS, deixando de
considerar, porém, as notas fiscais que comprovam que os produtos
adquiridos destinavam-se para o consumo interno da empresa.
Desnecessária a intimação da parte embargada, dada a
possibilidade de imediato julgamento do feito.
Não houve oposição ao julgamento virtual (art. 1o da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Órgão Especial deste E. Tribunal).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006480-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no 15482
3
Embargos tempestivos, razão pela qual merecem ser
conhecidos.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento,
porque no v. acórdão embargado inexiste qualquer contradição no que diz
respeito à negativa do pedido de redução da multa aplicada no item III do
AIIM 4.098.998-7.
Isso porque, a embargante ainda não foi capaz de precisar
em qual dos incisos do art. 7o do RICMS/SP estaria enquadrada, afirmando,
de forma genérica, que os materiais de escritório e de limpeza adquiridos “são
abarcados pela não incidência do imposto conforme art. 7o do RICMS/SP”
(fls. 05). E, conforme consta do acórdão recorrido, a posição de consumidor
final, por si só, não exclui a incidência do imposto ao longo da cadeia, o que
afasta a aplicação do art. 85, §2o, da Lei Estadual no 6.374/1989.
A título de exemplo, estabelece o referido art. 7o que o
imposto não incide sobre “saída, com destino a outro estabelecimento do
mesmo titular, de material de uso ou consumo” (inc. XV destacou-se). E,
no caso dos autos, as notas fiscais de fls. 173/176 do processo principal não
permitem concluir se tratar da mesma hipótese, até porque referidas notas
foram emitidas por empresas terceiras (Kalunga Comercio Industria Gráfica
Ltda. e Ikasa Com. de Mat. de Limpeza - Eireli EP), conforme se observa às
fls. 171/172 do processo principal.
Inexistente qualquer contradição, fica mantido o acórdão
embargado, devendo a embargante manifestar seu inconformismo pelas vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006480-23.2019.8.26.0224/50001 -Voto no 15482
4
adequadas.
Ante o exposto, rejeito os embargos, nos termos supra
lançados.
MARCELO SEMER
Relator